Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VIAGEM POR APLICATIVO (UBER). ATENDIMENTO DESRESPEITOSO COM A PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenando a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não deve ser responsabilizada pelos danos alegados pela parte autora, porquanto não presta serviços de transporte, não emprega motoristas, nem tem ingerência sobre suas ações. Argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, considerando que a viagem foi encerrada no endereço solicitado pela requerente. Alega que os danos morais não são cabíveis, sendo os aborrecimentos insuficientes para sustentar a condenação sob este fundamento. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, ao menos, a redução do valor da indenização.
3. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que sofreu constrangimento e humilhação por parte de um motorista de aplicativo da Uber, ao ser informado da necessidade de a requerente manter as pernas elevadas durante a viagem, em razão de cirurgia. Sustenta que a Uber não tomou providências adequadas após a reclamação, e que o valor da indenização fixada é insuficiente para compensar o sofrimento, bem como não cumpre a função pedagógica e punitiva necessária para desestimular condutas semelhantes no futuro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade da empresa Uber por eventuais danos causados à consumidora (passageira), em decorrência de falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A despeito das alegações da parte requerida de que não é prestadora de serviços e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. No caso em tela, restou comprovado que o motorista, contratado para uma viagem por meio da plataforma da requerida, foi responsável por comportamentos grosseiros e desrespeitosos para com a passageira, ora requerente, conforme se denota dos arquivos de mídia de IDs 66852804, 66852805, 66852806 e 66852807. Com efeito, independentemente de ter sido completado o percurso, há evidente falha na prestação do serviço, apta a gerar danos morais indenizáveis, uma vez ultrapassados os limites do mero aborrecimento cotidiano. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1409927.
8. No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 1.500,00 é adequado às circunstâncias, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem promover enriquecimento ou empobrecimento ilícito das partes, além de garantir o caráter pedagógico de sua fixação, conforme os recentes julgados desta Turma Recursal. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas e tem a competência para definir critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. A reforma do valor só é viável quando o montante concedido desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da parte requerida não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
10. Recurso da parte requerente não provido. Arcará a parte vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor equivalente a 10% do valor da condenação, contudo ficará suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citadas: Acórdão 1409927, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 21.03.2022.